Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710691-79.2018.8.07.0018 RECORRENTE: QUALITY FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DISCUSSÃO. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. ATO CONCRETO. IMINÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do verbete n.° 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 2. Verificando-se que a pretensão do impetrante está integral e diretamente direcionada à discussão, em tese, da constitucionalidade dos §§ 1° e ° do artigo 36 da Lei n.° 5.991/73 e do artigo 91 da Portaria n.° 344/98, com o objetivo de obtenção de tutela jurisdicional que lhe assegure o direito de descumprir a norma, mostra-se flagrantemente inadequada a via do mandado de segurança. 3. Não logrando o impetrante demonstrar, mediante prova pré-constituída, a iminência do sofrimento da violação ao direito alegado, tendo em vista a inexistência de dados indicativos de que a autoridade apontada como coatora irá lhe autuar ou suas filhas, a denegação da ordem pretendida em mandado de segurança preventivo é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo TJRS ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, no sentido de que o mandado de segurança preventivo é cabível contra lei de efeitos concretos capaz de ferir direito subjetivo da impetrante de captar receitas em outras empresas e suas filiais, sem a necessidade de laboratório em cada estabelecimento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano atrelado ao à interpretação dada ao artigo 1o da Lei 12.016/2009. Primeiro, porque o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois é “insuficiente para tanto a mera transcrição de ementas dos paradigmas, deixando de proceder ao necessário cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma e de demonstrar a similitude fática entre as decisões confrontadas”. (AgInt no AREsp 1411363/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 7/5/2020). Segundo, como bem alertado pelo colegiado, a pretensão da recorrente “está integral e diretamente direcionada à discussão, em tese, da constitucionalidade dos §§ 1° e ° do artigo 36 da Lei n.° 5.991/73 e do artigo 91 da Portaria n.° 344/98, com o objetivo de obtenção de tutela jurisdicional que lhe assegure o direito de descumprir a norma, em via, entretanto, evidentemente inadequada”. Em circunstâncias idênticas, a Corte Superior tem reconhecido que “lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do STF, não é passível de impugnação por Mandado de Segurança. O writ não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade”. (EDcl no RMS 60.820/CE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 11/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015